Tribunal: TJSP
Processo: 0016414-40.2010.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade no julgamento, diante da oposição tempestivamente manifestada nos autos, pela apelante, ao Julgamento Virtual - Contudo, por equívoco, foi iniciado o julgamento virtual do recurso, padecendo o mesmo de vício insanável - Nulidade do V. Acórdão reconhecida - Recurso que deve ser remetido à mesa para julgamento em sessão presencial - Julgamento anulado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade no julgamento, diante da oposição tempestivamente manifestada nos autos, pela apelante, ao Julgamento Virtual - Contudo, por equívoco, foi iniciado o julgamento virtual do recurso, padecendo o mesmo de vício insanável - Nulidade do V. Acórdão reconhecida - Recurso que deve ser remetido à mesa para julgamento em sessão presencial - Julgamento anulado – Alegadas omissão, contradições e obscuridade que tem suas análises prejudicadas - EMBARGOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0016414-40.2010.8.26.0223/50000, da Comarca
de Guarujá, em que é embargante/embargada MARIA DO SOCORRO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), Interessados TELEFONICA BRASIL S/A e
ADMINISTRADORA JARDIM ACAPULCO LTDA, é embargado/embargante
CARDOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: CONHECERAM dos presentes Embargos de Declaração e
os ACOLHERAM para o fim de declarar nulo o V. Acórdão de fls.
633/645 e determinar o julgamento presencial do recurso de
apelação , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016414-40.2010.8.26.0223/50000 -Voto no 5.182
2
Embargos
de
Declaração
Cível
0016414-40.2010.8.26.0223/50000
Embargante/Embargado: Maria do Socorro de Souza
Interessados: Telefonica Brasil S/A e Administradora Jardim
Acapulco Ltda
Embargado/Embargante: Cardoso Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
Guarujá
Ação de Origem do Processo Não informado
Voto no 5182
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de nulidade no
julgamento, diante da oposição tempestivamente manifestada nos
autos, pela apelante, ao Julgamento Virtual - Contudo, por
equívoco, foi iniciado o julgamento virtual do recurso, padecendo
o mesmo de vício insanável - Nulidade do V. Acórdão reconhecida
- Recurso que deve ser remetido à mesa para julgamento em
sessão presencial - Julgamento anulado
Alegadas omissão,
contradições e obscuridade que tem suas análises prejudicadas -
EMBARGOS PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls. 634/645, que negou provimento aos
recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença
de fls. 507/512.

Alega a embargante Cardoso Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda. a fls. 648/655, em preliminar, nulidade do V. Acórdão,
por cerceamento de defesa, pois se opôs ao Julgamento Virtual, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016414-40.2010.8.26.0223/50000 -Voto no 5.182
3
este acabou ocorrendo. Opõe-se, desde já, a qualquer julgamento
virtual.
Prossegue, aduzindo que o aresto fora omisso e
contraditório na análise do mérito recursal.
A primeira das omissões diz respeito à análise dos
agravos retidos, requerendo que sejam decididos e providos sobreditos
agravos.
As demais omissões e contradições dizem respeito a
análise de fatos considerados relevantes arguidos nas razões recursais.
Requer, de plano, a nulidade do aresto embargado,
opondo-se a qualquer julgamento virtual. Não sendo esse o
entendimento, pleiteiam o esclarecimento das omissões e contradições
apontadas, bem como, o prequestionamento da matéria.
Por sua vez, a embargante Maria do Socorro de
Souza (fls. 657/658), alega que o V. Acórdão embargado restou
obscuro com relação às verbas de sucumbência, pleiteando seja
aclarado para evitar discussões na fase de cumprimento de sentença.
Recursos tempestivos, regularmente processados.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração opostos por Cardoso
Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. a fls. 648/655 merecem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016414-40.2010.8.26.0223/50000 -Voto no 5.182
4
acolhidos, em razão da matéria preliminar apontada.
Isso porque, a embargantes apresentou expressa
oposição ao julgamento virtual (fl. 631), como lhe faculta a lei, ocasião
em que o julgamento do recurso deveria ter sido realizado de forma
presencial.
Contudo, por equívoco, foi iniciado o julgamento
virtual do recurso, padecendo o mesmo de vício insanável, sendo de
rigor a declaração de nulidade do acórdão de fls. 633/645, devendo o
recurso ser remetido à mesa para julgamento da apelação em sessão
presencial.
Por fim, a alegação de omissão e contradição do
Julgado, bem como a alegação de obscuridade manifestada nos
embargos de declaração opostos por Maria do Socorro de Souza a fls.
657/658 restam prejudicadas, diante de sua anulação.
Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos
de Declaração e os ACOLHO para o fim de declarar nulo o V. Acórdão
de fls. 633/645 e determinar o julgamento presencial do recurso de
apelação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica